Tribunal: CARF
Processo: 10768.002176/2007-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-22

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.002176/2007-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.297 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
JOSE FRANCISCO FRANCO DA SILVA OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CARNÊ-LEÃO.
Face a não efetiva comprovação do recolhimento do imposto devido a título de
Carne-Leão, deve a glosa efetuada pela Fiscalização ser mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de relativa ao Exercício de 2004 Ano
Calendário 2003, tendo em vista a infração de Compensação Indevida de Carnê-Leão.
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação onde alega:
"Ocorre, porém, que o valor do imposto glosado equivocadamente, encontra-se incluso
no parcelamento especial instituído pela Lei n° 10.684/03, conforme faz prova o
demonstrativo dos débitos consolidados constante do Proc. n° 10768.452522/2004-15
(Doc. N° 01), razão pela qual, deve o mesmo ser restabelecido nos cálculos efetuados
pelo ora impugnante."
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.002176/2007-62
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.297 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.002176/2007-62

A DRJ considerou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário.
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário com as mesmas razões
apresentadas na impugnação
É o relatório
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Dos Fatos
O contribuinte apresentou Declaração de Ajuste Anual exercício 2004, ano
calendário 2003, onde declarou ter recebido rendimentos tributáveis de pessoas físicas com
imposto a pagar no carnê-leão.
O recorrente incluiu em parcelamento o valor do imposto devido do carnê-leão do
ano calendário, e, na sua declaração anual, informou o valor do original parcelado, na
compensação dos tributos apurados a partir dos rendimentos recebidos das pessoas físicas. Como
resultado, então, foi apurado saldo de imposto a restituir, que foi excluído pela alteração
promovida na notificação de lançamento.
O acordão da DRJ, informe que não foram encontrados recolhimentos de carnê-
leão efetuados pelo contribuinte, ao longo do ano calendário de 2003.
Do Mérito
De fato, pode-se compensar o valor do imposto de renda antecipado (pago) no ano
calendário na declaração de ajuste anual. No entanto, só podem ser compensados os valores de
pagamento antecipado com posterior homologação do lançamento, via DARF, retidos, ou objeto
de decisão judicial transitada em julgado.
No presente caso, o parcelamento apenas suspende a exigibilidade do crédito, mas
não é modalidade de extinção do crédito tributário, ou, subsidiando-se do direito civil, do
instituto da novação como extinção das obrigações, tem-se que a novação é uma operação
jurídica que consiste em criar uma nova obrigação, substituindo e extinguindo a obrigação
anterior e originária.
Portanto, o recorrente, no caso dos rendimentos recebidos da pessoa física, não
era detentor de créditos que pudesse compensar na sua declaração anual
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.297 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.002176/2007-62

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital